Tribunal: TJDFT
Processo: 0002165-88.2018.8.07.0011
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PENAL. ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Réus condenados por infringirem o artigo 157, §§ 1o e 2o, inciso II, do Código Penal: depois de se apossarem do telefone celular de um motorista do Uber que estacionara o carro na rua; em seguida quebraram o vidro traseiro do veículo e mandaram que ele fosse embora dali, senão morreria, assustando-o com a exibição de facas.
2 A materialidade e a autoria do roubo foram evidenciadas na narrativa do auto de prisão em flagrante, corroborada pela palavra firme e segura da vítima e o depoimento da policial condutora do ato, além dos laudos de perícia técnica.
3 Não merece censura as penas fixadas no mínimo legal, sendo apenas uma delas incrementada pelos maus antecedentes do réu, com o aumento de um oitavo sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo em abstrato.
4 Os motivos ensejadores da prisão cautelar foram revigorados pela confirmação da sentença pelo Tribunal, afastando a pretensão de liberdade provisória.
5 Apelações não providas.